Tribunal: TJES
Processo: 5012554-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Responsabilidade tributária; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012554-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: EVOLUCAO REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. MICROEMPRESA. LC Nº 123/2006. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, no caso de microempresa, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos.

2.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o agravante (MUNICÍPIO DE COLATINA) em face da r. decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada, sob o fundamento de que não se admite o redirecionamento fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica, não havendo, ademais, provas de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto
.

Vale conferir o teor da r. decisão agravada (id. 28549365),
in verbis
:

“Trata-se de pedido de redirecionamento da execução para os sócios da executada, sob a alegação de dissolução irregular da empresa.

Neste caso, deve ser utilizado o Código Civil, que exige dois requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: a) o requisito objetivo, que consiste na insuficiência patrimonial do devedor; e b) o requisito subjetivo, que consiste no desvio de finalidade ou confusão patrimonial através da fraude ou do abuso de direito.

Pois bem, o Exequente não apresentou qualquer prova da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, que permita a responsabilização pessoal dos sócios da Executada.

O simples encerramento das atividades de uma Pessoa Jurídica não autoriza presumir que isso decorreu de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, pois diversas são as hipóteses que podem provocar o fechamento ou a paralisação de Empresas e só através de Ação Judicial ou Procedimentos Administrativos próprios, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, é que se poderia apurar as causas e respectivas responsabilidades.

Ainda, segundo a jurisprudência do STJ, não se admite o redirecionamento da execução fiscal fundado apenas na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, quando não existem provas contra o sócio e/ou o terceiro não sócio, embora exercessem poderes de gerência ao tempo do fato gerador. Vejamos a tese firmada em sede de Recurso Especial:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO XXXXX/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. “A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei o ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. (AgInt no AREsp XXXXX/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). grifei

Nesse sentido, são insuficientes as alegações (rasas) do Exequente a respeito do hipotético encerramento das atividades da empresa Executada, visto que nos autos não há comprovação de atos contrários à lei praticados pelos sócios, ou práticas que dessem causa a suposta dissolução irregular.

Por todo exposto, INDEFIRO o requerimento de "Redirecionamento da Execução Fiscal” em face dos Sócios da Devedora.”

Irresignado, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) sendo a executada microempresa, incide o disposto nos arts. 9º da LC 123/2006 c/c art. 134, VII, do CTN, admitindo-se a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo; (ii)
a dissolução irregular da empresa é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente; (iii) nos termos da Súmula nº 435 do STJ, considera-se dissolvida irregularmente a sociedade empresária quando deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Pois bem.
A irresignação recursal merece acolhida.

Inicialmente, cumpre salientar que, ainda que a questão esteja afetada pela Primeira Seção do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.209) –
sem ordem de suspensão nas instâncias ordinárias –,
o Tribunal da Cidadania tem exarado o entendimento de que “configurada a dissolução irregular da empresa executada e, uma vez preenchido o requisito do art. 135, III, do CTN, mostra-se desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.062.586/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que “a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em sede de Execução Fiscal é desnecessária, inclusive pela incompatibilidade com o regime jurídico da cobrança executiva” (Data: 07/Aug/2020, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000442-81.2020.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Fincada essa premissa, tratando-se a executada de
microempresa
, a LC nº 123/2006 prevê, em seu art. 9º,
caput
e §5º, que a responsabilidade tributária dos sócios em caso de dissolução da pessoa jurídica independe da prática de atos ilícitos, confira-se:

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

§5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária
dos empresários, dos titulares,
dos sócios
e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores
.

À luz dessa normativa, o c. STJ tem sedimentado a compreensão de que “tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos” (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Nessa mesma linha de intelecção, assim vem se firmando a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. LIQUIDAÇÃO DE PEQUENA EMPRESA. HIPÓTESE QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em se tratando de micro ou pequena empresa, tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 – reproduzido no art. 7º-A da lei nº 11.598/2007 –, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos. 2)
O c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes.
3)Recurso conhecido e provido. (Data: 31/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011605-87.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO REGULAR – MICROEMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos
. 2. Recurso provido. (Data: 23/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014191-63.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MICRO OU PEQUENA EMPRESA. BAIXA VOLUNTÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 9º LC 123/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos.
Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.”. (AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.) 2. Nos termos do art. 9º da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da ME e da EPP), a baixa por extinção de microempresas ou de empresas de pequeno porte, nas três esferas de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. 3. Depreende-se da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ que, em 01.12.2021, portanto, após o ajuizamento da execução fiscal (24.04.2021), a empresa agravada foi baixada por liquidação voluntária. Assim, tendo em vista que o crédito tributário decorrente do não recolhimento do ISSQN nos anos de 2015, 2016 e 2017, época em que a pessoa jurídica ainda não havia encerrado as suas atividades, mostra-se possível o redirecionamento postulado, em decorrência da citada responsabilidade solidária prevista pelo legislador. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011531-96.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que o magistrado singular julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de microempresa que já se encontrava baixada à época do ajuizamento. 2-
O STJ “possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos”
(REsp n. 1.876.549/RS). 3- Embora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que, mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada. 4- Recurso conhecido e provido. (Data: 07/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002096-95.2020.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, tendo em vista a natureza e o porte da pessoa jurídica executada (microempresa), bem como o fato de que os sócios em face dos quais se pretende o redirecionamento da execução detinham tal condição à época dos fatos geradores (como se pode inferir a partir do contrato social e de sua alteração, nos ids. 24799436 e 24799437), tenho por admissível o redirecionamento pretendido, à luz do disposto no art. 9º da LC nº 123/2006 c/c art. 134, VII, do CTN.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE
DOU
PROVIMENTO
, para deferir o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)